Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. DEFINIÇÃO REALIZADA NO BOJO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIENAÇÃO DE PARTE DO ACERVO PARTILHÁVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. DESTINAÇÃO DA PARCELA QUE CABIA AO OUTRO CÔNJUGE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO. MORA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. JUROSMORATÓRIOS. INCIDÊNCIA EX LEGE. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA INERENTE AO INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. AGRAVO PROVIDO.

1. A legislação civil em vigor enuncia expressamente, em seu artigo394, como norma jurídica primária, considerar-se em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, não tendo passado ao largo a previsão de regra jurídica secundária - consequência da violação à norma primária, que estabelecera um dever-ser -, razão pela qual estatuíra responder o devedor “pelos prejuízos a que sua mora der causa, maisjuros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” (art. 395, caput).

2. Diante do inadimplemento da obrigação cominada via de provimento judicial, a consequência normativamente prevista pela violação do fixado é a incidência dejurosmoratórios, como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, sem olvidar-se, de mais a mais, da própria e indispensável atualização monetária, donde, se o desfecho acerca do inadimplemento obrigacional fora normativamente previsto pela incidência dejurosmoratórios, não carece que haja previsão em título judicial ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei, tratando-se, aliás, de situação que, porquanto inquestionável, sequer careceria de reconhecimento judicial para fins executivos ou formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula n° 254).

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.